Tribunal: STF
Processo: MI 7376
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Aposentadoria especial. Pessoa com deficiência. Emenda Constitucional nº 103/2019, publicada em 13.11.2019. Competência legislativa, no tocante a servidores estaduais, distritais e municipais. Ilegitimidade do Presidente da República, autoridade que não tem atribuição para deflagrar o processo legislativo endereçado a colmatar a lacuna regulamentadora apontada. Inicial indeferida.
    Vistos etc.
    1. Mandado de injunção impetrado contra lacuna regulamentadora que os ora impetrantes, Marcio Daniel de Oliveira e Márcia Regina de Oliveira, imputam ao Presidente da República.
    2. Os impetrantes noticiam que são pessoas com deficiência e servidores do Município de Maringá/PR. Sustentam que omissão na regulamentação de norma constitucional asseguradora do direito de servidores públicos civis com deficiência a aposentadoria especial, atribuível à autoridade impetrada, Presidente da República, constitui óbice a suas jubilações em condições diferenciadas.
    3. Pugnam pela concessão da ordem injuncional, para que, reconhecida a mora legislativa, seja colmatada a lacuna regulamentadora, de modo a viabilizar o exercício do vindicado direito à aposentadoria especial.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A Emenda Constitucional nº 103/2019, publicada em 13.11.2019, a par de atribuir aos entes federados a competência para legislar sobre a aposentadoria especial dos respectivos servidores públicos civis com deficiência (art. 40, § 4º-A, da Magna Carta), colmatou, em seu art. 22, lacuna regulamentadora até então existente, no tocante aos servidores federais, nos seguintes termos:
    “Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.
    Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”
    2. Na espécie, como os impetrantes são servidores municipais, impõe-se concluir inexistente lacuna regulamentadora imputável ao Presidente da República. Nos termos do art. 3º da Lei nº 13.300/2016, tem legitimidade para figurar, como impetrado, em mandado de injunção, “o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora”. Observadas, portanto, as modificações implementadas pela EC nº 103/2019, o Presidente da República já não dispõe de atribuição para iniciar processo legislativo endereçado a colmatar a lacuna regulamentadora indicada na peça de ingresso desta impetração. Omissão legislativa acaso existente, quanto à aposentadoria especial de servidores com deficiência do Município de Maringá/PR, é, nos termos da atual redação do art. 40, § 4º-A, da Constituição da República, imputável a autoridades daquele ente federado, notadamente ao Prefeito e à Câmara Municipal, circunstância que não se amolda ao previsto no art. 102, I, “q”, da Magna Carta.
    3. Registro, em acréscimo, inviável a modificação do polo passivo da impetração pelo órgão julgador, como consignam as ementas dos seguintes precedentes:
    “Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Contrato de alienação fiduciária. Registro em Cartório de Títulos e Documentos. 3. Mandado de Segurança impetrado, originariamente, no Superior Tribunal de Justiça, contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado. 4. Incompetência. Incidência da Súmula 177/STJ. Extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. Impossibilidade de remessa à Justiça de primeira instância, porque não cabe ao órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo impetrante. Precedentes. 6. Recurso a que se nega provimento.” (RMS 24552, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22.10.2004 – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES. EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DE CPI EXTINTA. EMENDA À INICIAL: INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. 1. Extinta a CPI pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se por prejudicado o mandado de segurança, por perda do objeto, inferindo-se não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes: MS nº 23.465-DF, MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/06/2000; HC nº 79.244-DF, PERTENCE, DJ DE 24/03/2000; MS nº 21.872-DF, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 17/03/2000. 2. A superveniência da ilegitimidade passiva do Presidente da CPI não tem o condão de cessar a eficácia dos atos por ele praticados à época do exercício da sua competência. 3. Ao juiz não cabe agir de ofício para apontar a autoridade coatora ou determinar, mediante emenda à inicial, a substituição no polo passivo da relação processual, pois sua correta indicação pela parte, em mandado de segurança, é requisito imprescindível até para fixar a competência do órgão julgador. Precedente: RMS nº 21.362, CELSO DE MELO, in RTJ 141/478. 4. Ocorrendo equívoco quanto à indicação, no polo passivo da relação processual, do Presidente de CPI já extinta, inexiste óbice à impetração de outro mandado de segurança em que seja apontada a autoridade responsável pela garantia do sigilo dos dados obtidos durante a investigação. 5. Agravo Regimental não provido.” (MS 23709, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29.09.2000 – grifei.)
    4. Ante o exposto, com supedâneo no art. 6º da Lei nº 13.300/2016, indefiro a inicial do mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora